Tribunal: CARF
Processo: 10580.100177/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.100177/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
COOPERARIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DO PASSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
INVESTIGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Em face da insuficiência probatória, não sendo possível afirmar se os
pagamentos estariam ou não compreendidos nos lançamentos registrados nas
contas Caixa e Bancos escriturados pela contribuinte, ante a descrição bastante
genérica dos mesmos, constata-se que havia a necessidade de um maior
aprofundamento da investigação por parte da fiscalização, inclusive mediante a
solicitação de novos documentos e esclarecimentos à contribuinte, com vistas
materializar a hipótese legal da qual se socorreu a autoridade fiscal.
No caso vertente, a autoridade fiscal não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a existência dos fatos alegados mediante o simples carreamento aos
autos dos livros contábeis e, principalmente, do dever de se aprofundar na
investigação com vistas a caracterizar a situação ensejadora da presunção legal,
comprovando cabalmente sua ocorrência. Sem a comprovação da ocorrência do
fato presuntivo (não escrituração do pagamento), não se pode caracterizar o
fato presumido (omissão de receitas).
Assim, não tendo se desincumbido a autoridade fiscal do seu dever de provar o
fato presuntivo apontado para dar suporte ao lançamento, impõe-se o seu
cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.100177/2007-60
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-14.121 – 2a
Turma da DRJ/Salvador/BA, em 01/11/2007, que julgou improcedente a impugnação e manteve
os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos anos-calendário 2003 e 2004,
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE.
o procedimento fiscal efetuado por servidor competente, no exercício de suas funções,
contendo os demais requisitos exigidos pela legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não pode ser considerado nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
O afastamento da aplicabilidade de lei ou ato normativo, pelos órgãos judicantes da
Administração Fazendária, está necessariamente condicionado à existência de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal declarando a sua inconstitucionalidade .
AsSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados autoriza a presunção de omissão no
registro de receitas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Em se tratando de bases de cálculo originárias das infrações que motivaram o
lançamento principal, deve ser observado para os lançamentos decorrentes o que foi
decidido para o matriz, no que couber.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003,2004
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do SELIC, além de amparar-se
em legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional.
Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

O acórdão recorrido fez um breve resumo dos principais fatos descritos relatório
fiscal, que abaixo transcrevo para melhor compreensão da querela, verbis:
Trata-se do auto de infração do Imposto de Renda da Pessoa Juridica (fls. 36/41),
decorrente da apuração de omissão de receita, presumida a partir da ocorrência de
pagamentos não contabilizados, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 62/65,
que tem o seguinte teor:
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL:
- a contribuinte tem como atividade o transporte rodoviário de passageiros, regular,
intermunicipal, e, conforme declarações de informações econômico-fiscais (DlPJ),
relativas aos anos-calendário de 2003 e 2004, optou pela tributação com base no lucro
real anual;
- com o intuito de confirmar as compras efetuadas pela contribuinte, a Volkswagem do
Brasil Indústria de Veículos Ltda. e a Fiat Automóveis S/A foram intimadas, em 6 de
fevereiro de 2007, a encaminhar cópias das notas fiscais relativas às vendas efetuadas à
fiscalizada, acompanhadas dos comprovantes de pagamentos, entre outros documentos;
- a Volkswagen, em 13 de março de 2007, encaminhou os elementos solicitados, bem
como informou detalhadamente a forma de pagamento;
- a Fiat, em 15 de março e em 2 de maio de 2007, encaminhou cópias das notas fiscais e
relação contendo informações dos pagamentos, dentre outros documentos;
DA AUDITORIA FISCAL:
- de posse dos elementos encaminhados, foi efetuada auditoria, comparando-se os
registros das notas fiscais e os pagamentos correspondentes com os valores
contabilizados pela fiscalizada;
- em relação às notas fiscais emitidas pela Volkswagen, foi verificado que alguns
pagamentos não foram contabilizados, conforme demonstrativo de fls. 404/405. Foram
relacionadas também nesse demonstrativo diversas notas fiscais com as respectivas
datas de reembolso ou de antecipação à Saveiro Veículos Ltda., pois tais pagamentos
foram debitados no conta-corrente da Saveiro, intermediária da comercialização, e,
posteriormente, foram reembolsados pela Cooperativa, como ficou demonstrado através
da planilha denominada "Relação dos Valores Solicitados pela Fiscalização" (fls.
466/468), enviada pela Saveiro, juntamente com os demais elementos de prova;
- dos elementos apresentados' pela Fiat, constatou-se que algumas "notas-fiscais;- bem
como os pagamentos correspondentes, não foram contabilizados, como demonstrado na
planilha de fls. 68/71;
- no demonstrativo denominado "Planilha Consolidada" (fl. 66), está discriminada a
soma mensal das notas fiscais e respectivos pagamentos não contabilizados, partindo-se
dos valores demonstrados nas planilhas denominadas "Anexo I" e "Anexo 11",às fls.
68171 e 404/405, respectivamente;
DA AUTUAÇÃO FISCAL:
- a contribuinte foi autuada em função da não escrituração de pagamentos relativos a
compras de veículos automotores, valores esses considerados como receitas omitidas;
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
- foi aplicada a multa de 150% (cento e cinqüenta por cento), consoante o disposto no
art. 44, inciso 11, da Lei nO 9.430, de 1996, em razão de a contribuinte ter adotado
Fl. 3647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

práticas que visaram impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação principal,
utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de fraude;
[...]

Cientificada do acórdão recorrido em 20/11/2007 (AR, fl. 1614), a contribuinte
interpôs recurso voluntário em 20/12/2007 (fls. 1613/1627), no qual alega, em síntese:
a) Que foram incluídos no auto de infração veículos que jamais lhe pertenceram,
posto que objeto de pedidos indevidos por parte da concessionária Cresauto,
fato que foi devidamente comunicado à autoridade fiscal;
b) Que o acórdão recorrido, de forma injustificável, rejeitou pedido de
diligências formulado;
c) Que a autuação traz uma relação de 145 (cento e quarenta e cinco) veículos
que teriam sido adquiridos cujos pagamentos foram considerados receita
omitida;
d) Que noventa destes veículos foram objeto de solicitação à sua revelia por
empregado da empresa Cresauto, conforme documento anexo;
e) Que são diversas e incontestáveis as provas da fraude perpetrada contra si,
como as contidas nos arquivos do DETRAN onde estão todas as notas fiscais
daqueles veículos e as respectivas "erratas" para alteração do nome do
adquirente nas respectivas notas, junto ao qual foi requerida a diligência que
restou negada pelo acórdão recorrido;
f) Que, ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, tomou todas as
providências legais, inclusive apresentou noticia crime, em 23 de julho de
2004, cujo inquérito policial está tombado sob o no 092/2004, Delegacia de
Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública - DECECAP, conforme
solicitação de cópia encaminhada àquela especializada (documento anexo).
Informa que comunicou, inclusive, a Fiat Automóveis, o que provocou
verdadeira revolta da Concessionária;
g) Que em razão da negativa em diligenciar, e com o fito de adiantá-Ia,
encaminhou solicitação ao Diretor de Registro de Veículos (documento
anexo), para que forneça cópia das "erratas" emitidas pela Cresauto, bem
como informações sobre o licenciamento dos veículos;
h) Que que não há informação da Fiat Automóveis quanto a haver recebido os
pagamentos daqueles veículos por seu intermédio e nem poderia, pois todos
os veículos que adquiriu são para os seus associados, mediante financiamento
bancário;
i) Que é imperioso que seja baixado o processo em diligência, com o fim de se
buscar, no órgão competente, ou onde quer que esteja, a verdade e, constatada
Fl. 3648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

a veracidade do quanto exposto, devem ser excluídos da autuação os veículos
mencionados;
j) Que por se tratar de cooperativa que presta serviços aos seus associados
motoristas, adquire veículos para estes junto às montadoras nas condições
vantajosas oferecidas para frotistas;
k) Que os veículos são adquiridos por ordem e para os associados, que efetuam
os respectivos pagamentos, inclusive quitando as parcelas relativas à entrada
diretamente na concessionária responsável pelos pedidos;
l) Que os 55 veículos foram adquiridos por meio da cooperativa para os
cooperativados, mediante contrato de financiamento junto aos Bancos
Volkswagen, quando dos veículos da Saveiro, e Bradesco, quando da
Cresauto;
m) Que os respectivos contratos de financiamento foram juntados ao recurso,
além dos comprovantes de pagamento, sendo que, quando do Bradesco, por
meio de débito em conta corrente, quando do Banco VW, por meio de boleto,
cuja relação dos cheques e respectivas cópias são anexadas;
n) Que a prova definitiva de que tais pagamentos foram efetuados com receita
declarada e não omitida está demonstrada, bastando cotejar, por exemplo, os
contratos do Bradesco, nos quais constam as parcelas, seus valores e dia de
débito em conta, e constatar nos extratos bancários do período os respectivos
pagamentos;
o) Que anexou relação de contrato por contrato, com indicação da nota fiscal
respectiva, que remete ao veículo, e o devido comprovante de pagamento das
parcelas, quando não eram por débito em conta;
p) Que as parcelas dos financiamentos dos veículos foram pagas com as receitas
disponíveis em contas correntes, como comprovado pelos débitos direto em
conta e desconto dos cheques destinados aos pagamentos dos boletos, restando
comprovar se tais receitas foram declaradas ou omitidas;
q) Que acostou aos autos todos os documentos relativos às receitas, sua
escrituração, e declaração à Receita Federal, representados pelas relações de
notas fiscais emitidas nos exercícios de 2003 e 2004, cópia do Livro Razão,
parte das receitas de serviços, Livro Diário Geral, parte relativa ao Balanço,
extrato das contas bancárias dos exercícios de 2003 e 2004, nas quais foram
depositados os pagamentos efetuados pelos tomadores de serviços, e, por fim,
a declaração prestada à Receita Federal nos exercícios de 2004 e 2005,
relativas aos anos base de 2003 e 2004, respectivamente;
r) Que com a juntada desses documentos restou cabalmente comprovada a
origem dos recursos que serviram ao pagamento dos veículos, por meio dos
financiamentos, afastando, por consequência, a omissão de receita por
presunção;
Fl. 3649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

s) Que é irrelevante se os pagamentos eram efetuados mediante desconto da
produtividade
dos
cooperativados,
como
restou
comprovado
pelos
documentos (contracheques) acostados com a impugnação nos quais constam
os descontos das parcelas do seu financiamento, pois o que importa é provar
que os recursos destinados aquisição daqueles bens foram declarados;
t) Que seu erro foi não escriturar os veículos, o que teria ocorrido porque a
cooperativa estava nos seus primeiros anos de existência e por compreender
que pertenciam, como de fato pertencem, aos associados;
u) Que o ato praticado não importa operação de mercado nos termos do art. 79 da
Lei das Cooperativas;
v) Que está fartamente demonstrado nos autos, por meio dos contracheques dos
cooperativados, os descontos das parcelas dos financiamentos; e
w) Que da análise dos documentos ora anexados, constata-se que os pagamentos
dos veículos realmente adquiridos em nome da recorrente foram efetuados
com a receita auferida em decorrência da prestação regular de serviços,
devidamente escriturada e declarada à então Receita Federal, com os tributos
incidentes todos recolhidos.
Ao final requer o provimento do recurso, deferindo-se, caso se entenda necessário,
diligência para dirimir questões fundamentais, como a dos veículos objeto de pedido à Fiat sem
autorização ou qualquer participação da Recorrente, bem assim de perícia nas contas, a fim de se
comprovar o efetivo pagamento com as receitas apresentadas.
É o relatório.
Fl. 3650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, deve ser conhecido.
De acordo com o que foi relatado, a contribuinte foi autuada com base na
apuração de omissão receitas, tendo como fato presuntivo a não escrituração de pagamentos na
aquisição de veículos, nos termos do art. 281, inc. II do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, que dispõe, verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – [...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
[...]
A recorrente se defende, alegando que parte dos veículos arrolados como tendo
sido por ela adquiridos, por meio da concessionária Cresauto, embora constassem em seu nome,
jamais foram adquiridos por si, sendo objeto de fraude de um funcionário da própria
concessionária que teria utilizado indevidamente o seu nome na aquisição para obter vantagens
de descontos como frotista, e que após a emissão da respectiva nota fiscal esta era objeto de
retificação com vistas ao registro junto ao Detran.
Com relação aos outros veículos que ela confirma a aquisição, em benefício de
seus cooperados, a recorrente alega que jamais omitiu os pagamentos das parcelas dos
financiamentos de suas aquisições, conforme comprovaria pelos contratos e recibos e boletos das
parcelas pagas, bem como dos extratos bancários que anexou aos autos e que foram feitas com a
utilização de recursos decorrentes das receitas devidamente escrituradas e declaradas. Juntou
também diversos comprovantes de pagamentos (contracheques) pelos serviços dos cooperados,
onde constariam os descontos das respectivas parcelas.
Alega que seu único equívoco foi não escriturar os próprios veículos, pois
entendia que como estes pertenciam aos associados não era necessário tal reconhecimento em
seu nome.
De fato, a recorrente trouxe aos autos diversos documentos, tais como cópias
parciais do Livro Razão (fls. 1661/1783), Relação de Pagamentos por Contrato e respectivos
boletos, recibos, cópias de cheques emitidos (fls. 2152/2601 e 3103/3638), cópias de extratos
bancários (fls. 2705/2974), além de outros documentos contábeis e fiscais visando comprovar o
reconhecimento das respectivas receitas que teriam dado suporte aos referidos pagamentos.
Fl. 3651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Sustenta que, pelos elementos juntados, teria comprovado não apenas os
pagamentos, como o oferecimento das suas receitas respectivas à tributação.
Ocorre que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento se olvidou de trazer
aos autos justamente a prova mais essencial visando a comprovar a omissão de receitas que seria
consubstanciada na falta de escrituração dos pagamentos dos veículos, não obstante tenha
noticiado que teria anexado aos autos cópias dos livros Razão, anos-calendário 2003 e 2004,
referentes as contas Caixa, Bancos, Veículos a Transferir e do Ativo Permanente (pag. 3 do TFV
– fl. 66).
Examinando detidamente cada uma das peças dos autos não encontrei os
documentos contábeis mencionados pela autoridade fiscal.
Com efeito, encontram-se nos autos, entre as suas principais peças, os seguintes
documentos: - Termo de Início de Fiscalização (fl. 4/5), - Termos de Intimação diversos e
respostas (fls 23/37); - Autos de Infração e Relatório Fiscal (fls. 38/71); - respostas à intimações
pela Fiat e respectivos documentos encaminhados (fls. 74/406); - respostas a intimações pela
Volkswagen e respectivos documentos encaminhados (fls. 407/460); - intimações e respostas
pela Saveiro Veículos (fls. 461/473); - resposta intimação pela Volkswagen e respectivos
documentos encaminhados (fls. 474/558); - cópias de extratos bancários, notas fiscais e livros
contábeis de Saveiro Veículos (fl. 559/693); - correspondência encaminhada por COOMAP (fl.
694); e, - cópia de AR Postal ref. ciência da autuação (fl. 696/698).
Na sequência constam dos autos, antes do recurso voluntário: - a impugnação
apresentada (fls. 699/716) e respectiva documentação anexada (fls. 717/1588); - intimação para
regularização da representação na impugnação e respectiva resposta (fls. 1589/1593); -
despachos de encaminhamento (fls. 1594/195) e, por fim, o acórdão de impugnação proferido
pela DRJ (fls. 1596/1607).
Diante da ausência da prova que demonstraria a omissão dos pagamentos na
escrituração contábil da recorrente, me parece insuperável a conclusão de nulidade da autuação.
O art. 9o do Decreto no 70.235/1972, é taxativo ao dispor, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (grifei)
Ora, a situação neste caso é tanto mais gravosa na medida em que o elemento
essencial do fundamento legal utilizado pela autoridade fiscal para justificar a apuração de
omissão de receitas por meio da presunção legal autorizada no art. 281, inc. II do RIR/1999, é “a
falta de escrituração do pagamento”. A escrituração contábil do contribuinte era uma das
provas absolutamente “indispensáveis à comprovação do ilícito”, no caso dos autos.
A ausência de parte dos elementos de prova da infração, configura cerceamento
do direito de defesa, nos termos do art. 59, inc. II do Decreto no 70.235/19721, pois sequer

1 Art. 59. São nulos:

Fl. 3652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

permite a aferição da consistência da acusação fiscal por parte do julgador, ainda que se
considere que os livros da escrituração contábil seja do conhecimento e estejam de posse do
contribuinte.
Sem a comprovação da ocorrência do fato presuntivo (não escrituração do
pagamento), não se pode caracterizar o fato presumido (omissão de receitas).
A recorrente trouxe aos autos inúmeros documentos bancários e fiscais que, no
seu entender, comprovariam que não deixou de escriturar os pagamentos pelos veículos,
admitindo apenas o equívoco de não ter reconhecido as aquisições dos veículos em sua
escrituração.
Ocorre que não há como confrontar tais documentos com os dados da escrituração
da recorrente, ante a ausência de sua juntada aos autos pela autoridade fiscal.
Poder-se-ia cogitar de que a falha na instrução processual estaria sanada com a
apresentação de cópia de parte da escrituração contábil pela própria recorrente (fls. 1661/1783),
mas pelos documentos parciais trazidos pela contribuinte não é possível confirmar ou infirmar a
acusação fiscal.
Com efeito, os lançamentos relativos a pagamentos e recebimentos e/ou depósitos
e saques registrados pela recorrente em suas conta contábeis de Caixa e Bancos são
absolutamente genéricos e não espelham as respectivas contrapartidas, de modo que torna-se
impossível identificar se os pagamentos apontados pela autoridade fiscal no lançamento foram
ou não registrados.
Ante a insuficiência probatória, não é possível afirmar se os pagamentos estariam
ou não compreendidos nos lançamentos registrados nas contas Caixa e Bancos escriturados pela
recorrente, mas ante a descrição bastante genérica dos mesmos, há fortes indícios de que havia a
necessidade de um maior aprofundamento da investigação por parte da fiscalização, inclusive
mediante a solicitação de novos documentos e esclarecimentos à contribuinte, com vistas
materializar a hipótese legal da qual se socorreu a autoridade fiscal.
Não se trata apenas do descumprimento do mero ônus do Fisco de comprovar a
existência dos fatos alegados mediante o simples carreamentos aos autos dos livros contábeis,
mas sim do próprio dever de se aprofundar na investigação com vistas a caracterizar a situação
ensejadora da presunção legal, comprovando cabalmente sua ocorrência.
O professor Sérgio André Rocha aponta que, enquanto o administrado tem o ônus
de provar os fatos constantes da sua escrituração ou que demonstrem a ilegalidade ou
ilegitimidade do ato administrativo, quando for o caso, a Administração tem o dever jurídico de
provar os fatos apurados, destacando que “quando se fala em dever de provar da Administração
Pública se está referindo não ao dever de formar o convencimento do julgador quanto à
verossimilhança de determinados fatos a partir da sua representação, mas sim no dever das

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.549 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

autoridades administrativas de investigarem a verdade material lastreando os seus atos
administrativos em representações idôneas dos fatos que se alega terem ocorrido”. 2
Desta feita, entendo que no presente caso a autoridade fiscal não se desincumbiu
de seu dever de provar o fato presuntivo apontado para dar suporte ao lançamento, impondo-se o
cancelamento da autuação.
Assim, revela-se infrutífero ou desnecessário a discussão sobre os demais
aspectos suscitados pela recorrente, em especial a demanda pela realização de diligências com
vistas a comprovar a alegação de ocorrência de emissão de notas fiscais (fraudulentas) de
aquisições de veículos em seu nome.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

2 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal: Controle Administrativo do Lançamento Tributário. São
Paulo: Almedina, 2018. p 224/227.

Fl. 3654
DF CARF MF
Documento nato-digital